Tribunal: TJMT
Processo: 0037109-20.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037109-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO SOARES RODRIGUES - CPF: 061.871.841-90 (APELADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), MARIA HELENA RODRIGUES LEMES - CPF: 569.842.431-49 (APELADO), SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - CPF: 981.779.821-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIA HELENA RODRIGUES LEMES - CPF: 569.842.431-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE OCORRIDO DENTRO DE ESCOLA ESTADUAL – MENOR QUE SE ACIDENTOU NO HORÁRIO DO RECREIO- CASO FORTUITO – IMPREVISÍVEL – UNIDADE ESCOLAR QUE PRESTOU ASSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

Conforme alhures consignado o infortúnio se deu em razão de um acidente, quando estava no horário de intervalo, configurando um caso fortuito e imprevisível, indicando a inexistência do dever de indenizar.

Pelas provas carreadas aos autos aliada a própria narrativa do Autor da indenizatória não há como ser imputada a conduta desidiosa omissiva ao Estado. Assim, deve ser retificada a sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença que acolheu a pretensão autoral nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Pensão Vitalícia, que teve seu trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, proposta em desfavor do apelante por Thiago Soares Rodrigues (Id. no 175073281).

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação cível, alegando que o evento ocorrido foi tão insofismável que fugiu ao controle da capacidade humana, e que as pessoas que trabalhavam no local, naquele dia e horário, não puderam impedir a ocorrência do fato, sendo que ninguém jamais quis nem desejou, e tudo não passou de uma infeliz fatalidade.

Narra que, ao Apelado não ocorreu qualquer perda moral ocasionada pelo Apelante, pois que, realmente não foi comprovado o elemento da responsabilização consistente na conduta do Estado, muito menos no elemento nexo de causalidade de uma conduta inexistente com um dano moral imaginário.

Alega que o valor da condenação por dano moral correspondente à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), inspira ser resquício de sentimento de mágoa que data vênia transformará em fonte de enriquecimento ilícito, vez que o reconhecimento de referida quantia só servirá para causar outros danos financeiros aos Cofres Públicos e à condição de Vida dos habitantes do ESTADO DE MATO GROSSO.

Por fim, pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse (id.181749688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença que acolheu a pretensão autoral nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Pensão Vitalícia, que teve seu trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, proposta em desfavor do apelante por Thiago Soares Rodrigues (Id. no 175073281).

Ressai dos autos que, na origem, trata-se de Ação Indenizatória por danos Morais e Pensão Vitalícia, aforada por THIAGO SOARES RODRIGUES, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de pensão vitalícia, bem como de indenização por danos morais.

A parte autora narra que no dia 28/02/2013 aos 11 (onze) anos de idade, matriculado na 6a série do ensino fundamental na Escola Estadual Desembargador Domingos Sávio Brandão Lima, localizada na Rua Manoel Vargas n° 357, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT sofreu um acidente no pátio de recreação da referida escola, chocando-se com uma janela de vidro, ferindo gravemente o punho esquerdo.

Alega que no momento do acidente não havia funcionários responsáveis pela supervisão dos alunos, e quando socorrido foi constatada grave lesão no nervo mediano ao nível do seu punho esquerdo, necessitando de procedimento cirúrgico.

Afiança que a cirurgia só foi realizada em 22/08/2013 após decisão judicial, o que culminou em dor física e necessidade de fisioterapia.

Com essas considerações requer a concessão de pensão vitalícia, uma vez que acredita que terá dificuldades no mercado de trabalho em decorrência do acidente, e também a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais a ser fixado no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. (...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

Pois bem, conforme se verifica da preambular da ação indenizatória o Apelado, autor da ação, narra
“Que estava brincando no pátio de recreação da escola, quando chocou-se com

uma janela de vidro, vindo a ferir gravemente seu punho esquerdo.”

E ainda, restou demonstrado através de outros depoimentos, que a direção da escola tomou as providências no sentido de socorrer o autor de forma imediata, entrando em contato com os pais, não havendo, por conseguinte, omissão que possa lhe ser atribuída (id. 175073274 – fls. 66).

Portanto, pelas provas carreadas aos autos aliada a própria narrativa do Autor da indenizatória não há como ser imputada a conduta desidiosa omissiva ao Estado.

Isso porque, conforme alhures consignado o infortúnio se deu em razão de um acidente, quando estava no horário de intervalo, configurando um caso fortuito e imprevisível, indicando a inexistência do dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE COM ALUNO EM AULA DE NATAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÕES INDEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Para a procedência de pretensão à reparação de danos, exige-se, em primeiro plano, a prova da existência do nexo de causalidade entre a omissão da Administração e o evento danoso.

(N.U 0004822-07.2015.8.11.0040, , ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Nessa esteira, cabe ao Estado, que oferece à população a escola pública, zelar pelos alunos, no entanto, não se chegou à conclusão de que ele seja responsável pelo acidente ocorrido no caso.

Assim, deve ser retificada a sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Posto isso, dou provimento ao apelo nos termos acima elencados, e retifico a sentença, julgando improcedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inverto o ônus sucumbencial, no entanto considerando o apelado ser beneficiário da justiça gratuita, mantenho suspensa sua exigibilidade, conforme art.98, §3o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024